Tribunal: STJ
Processo: 8053289-85.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903531 - BA(2025/0122001-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LAUREEN DE SANTA RITA MILACH GERVINI
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA - BA023409
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSÍDIO - BA015079
AGRAVADO
: CITTÁ VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SENA SANTOS - BA030007
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - BA027586
AGRAVADO
: FIT 07 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: THALITA SILVA REIS - BA059062
LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
AGRAVADO
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em agravo de
instrumento, manteve decisão que acolheu parcialmente a impugnação do
cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução nos cálculos
apresentados pela exequente, determinando a realização de perícia e fixando
honorários sucumbenciais em favor dos executados, sem condenação da parte
executada ao pagamento de honorários aos defensores da parte exequente.
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de acolhimento
parcial da impugnação do cumprimento de sentença, é cabível a condenação
em honorários sucumbenciais apenas em desfavor da parte exequente, ou se
deve haver também o arbitramento contra a parte executada, considerando a
sucumbência recíproca.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS,
fixou a tese de que, em caso de acolhimento da impugnação do cumprimento
de sentença, ainda que parcial, são devidos honorários sucumbenciais em
favor do executado, entendimento que, conforme julgados desta eg. Corte,
permanece aplicável sob a vigência do CPC/2015.
4. A jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 519 estabelece que, na
hipótese de rejeição da impugnação do cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios.
5. Conforme julgado desta eg. Corte: "Se não são cabíveis honorários
advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, menos ainda deve ser admitida a majoração daqueles inicialmente
fixados para a fase de cumprimento de sentença quando a impugnação
Documento eletrônico VDA55099411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47b8265e-fbc9-4686-a038-60528053efdf

apresentada é parcialmente acolhida. Observância, mutatis mutandis do
" (
Tema no 408 e da Súmula no 519, ambos desta Corte
REsp 2.002.803/BA,
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
8/4/2025,
de
.
14/4/2025)
6. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência dominante
desta eg. Corte, incide a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência quando a orientação deste Tribunal Superior
houver se firmado no mesmo sentido da decisão recorrida.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47b8265e-fbc9-4686-a038-60528053efdf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903531 - BA(2025/0122001-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LAUREEN DE SANTA RITA MILACH GERVINI
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA - BA023409
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSÍDIO - BA015079
AGRAVADO
: CITTÁ VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SENA SANTOS - BA030007
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - BA027586
AGRAVADO
: FIT 07 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS
: THALITA SILVA REIS - BA059062
LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
AGRAVADO
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em agravo de
instrumento, manteve decisão que acolheu parcialmente a impugnação do
cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução nos cálculos
apresentados pela exequente, determinando a realização de perícia e fixando
honorários sucumbenciais em favor dos executados, sem condenação da parte
executada ao pagamento de honorários aos defensores da parte exequente.
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de acolhimento
parcial da impugnação do cumprimento de sentença, é cabível a condenação
em honorários sucumbenciais apenas em desfavor da parte exequente, ou se
deve haver também o arbitramento contra a parte executada, considerando a
sucumbência recíproca.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS,
fixou a tese de que, em caso de acolhimento da impugnação do cumprimento
Documento eletrônico VDA54774095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: c00629de-1adb-4d57-b0a4-60b05c6545d6

de sentença, ainda que parcial, são devidos honorários sucumbenciais em
favor do executado, entendimento que, conforme julgados desta eg. Corte,
permanece aplicável sob a vigência do CPC/2015.
4. A jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 519 estabelece que, na
hipótese de rejeição da impugnação do cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios.
5. Conforme julgado desta eg. Corte: "Se não são cabíveis honorários
advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, menos ainda deve ser admitida a majoração daqueles inicialmente
fixados para a fase de cumprimento de sentença quando a impugnação
apresentada é parcialmente acolhida. Observância, mutatis mutandis do
" (
Tema no 408 e da Súmula no 519, ambos desta Corte
REsp 2.002.803/BA,
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
8/4/2025,
de
.
14/4/2025)
6. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência dominante
desta eg. Corte, incide a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência quando a orientação deste Tribunal Superior
houver se firmado no mesmo sentido da decisão recorrida.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LAUREEN DE SANTA RITA
MILACH GERVINI contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA DETERMINADA DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
DO
RATEIO DOS
ART. 95
CPC/2015.
HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. HIPÓTESE EM QUE
FIGURAM, NA LIDE, UM EXEQUENTE E QUATRO EXECUTADOS.
HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER ADIANTADOS DA
SEGUINTE FORMA: 50% (CINQUENTA POR CENTO) PELA PARTE
AUTORA E 50% (CINQUENTA POR CENTO) PELA PARTE RÉ,
INDEPENDENTEMENTE
DO
NÚMERO
DE
SUJEITOS
QUE
COMPONHAM O POLO ATIVO OU O POLO PASSIVO DA LIDE.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. RESP N.o
JULGADO SOB O RITO DOS
1.134.186/RS,
RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DOS

CABIMENTO.
HONORÁRIOS
EXECUTADOS/IMPUGNANTES.
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO
NÃO
EXEQUENTE/IMPUGNADO.
CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 519 DO STJ. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls. 231-
232)

Documento eletrônico VDA54774095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: c00629de-1adb-4d57-b0a4-60b05c6545d6

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 85, § 1o, 86 e 87 do
Código de Processo Civil, pois teria sido indevida a fixação de honorários apenas em desfavor
da exequente na fase de cumprimento de sentença, porque o acolhimento parcial das
impugnações indicaria sucumbência recíproca e a necessidade de distribuição proporcional entre
os litisconsortes vencidos.
Foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela ora recorrente, em
que, oposta impugnação, houve acolhimento parcial, com condenação da exequente a pagar
honorários aos defensores dos executados, mas não a condenação da parte executada a pagar
honorários aos defensores da parte exequente, nestes termos:

DA
CONDENAÇÃO
DOS
EXECUTADOS
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DO PARCIAL ACOLHIMENTO
DAS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Na decisão agravada (Id. 399503081 dos autos de origem), a magistrada
acolheu em parte as impugnações ao cumprimento de sentença, consignando:

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE AS IMPUGNAÇÕES,
reconhecendo o excesso de execução nos cálculos apresentados pela
exequente, determinando a realização de perícia, observando-se a
coisa julgada e os parâmetros supra estabelecidos, com fulcro no
do CPC, nomeando como perita do juízo Rita Suely
art. 465
Nascimento Lemos, registro profissional
com cadastro no
024415/O-9,
rol de peritos habilitados por este Tribunal de Justiça. [...]
Quanto à sucumbência, tratando-se de impugnação ao cumprimento de
sentença, sob alegação de excesso, cabível o arbitramento de
honorários, conforme
§1o, CPC, e entendimento fixado pelo
art. 85,
STJ no R Esp no
pelo que condeno a exequente
1.134.186/RS,
impugnada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que
arbitro em 10% sobre o valor do excesso. (grifos originais)

A Agravante argumenta que “fere a literalidade da norma processual vigente,
arts. 85, parágrafo 1o, 86 e 87, todos do CPC, acolher parcialmente as
impugnações, mas fixar honorários de sucumbência na fase de cumprimento
de sentença apenas em desfavor da
sendo que todos
exequente/embargante,
sucumbiram”.
Afirma que “o entendimento do STJ no Tema 408, e nas Súmulas 517 e 519,
foram editados com base em legislação superada, qual seja o
§ 4o, do
art. 20,
bem como na
” e que “o
§ 4o, do
CPC/1973,
Lei n. 11.232/2005
art. 20,
foi extirpado do mundo jurídico pela posterior entrada em vigor da
CPC/1973
CPC que expressamente constou, no parágrafo 1o do
Lei no 13.105/2015,
/CPC, a possibilidade de condenação, sem qualquer ressalva, no
art. 85
cumprimento de sentença”.
No julgamento do RESP n.o
julgado sob o rito dos recursos
1.134.186/RS,
repetitivos, que deu origem ao Tema 410, o Superior Tribunal de Justiça fixou
a seguintes teses:

Documento eletrônico VDA54774095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: c00629de-1adb-4d57-b0a4-60b05c6545d6

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do
-C do CPC:
art. 543
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o
-J do CPC, que somente se
art. 475
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
).
940.274/MS
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no
§ 4o, do CPC.
art. 20,
2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1134186 RS
Relator: Ministro LUIS
2009/0066241-9,
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
CE - CORTE
01/08/2011,
ESPECIAL, Data de Publicação: D Je
RSSTJ vol. 44 p.
21/10/2011
255) (grifou-se)

A tese 1.3 do RESP n.o
determinou que, em caso de
1.134.186/RS
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial,
serão devidos honorários sucumbenciais em favor do Executado.
Embora tal entendimento tenha sido consagrado durante a vigência do
o STJ tem entendido, de forma pacífica, pela sua aplicação nos
CPC/1973,
processos em curso sob a vigência do
Confira-se:
CPC/2015.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se arbitrar
honorários advocatícios a favor do executado quando houver o
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que
parcial. Precedentes:
relator Ministro Luis
REsp n. 1.134.186/RS,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1o/
DJe de
8/2011,
- repetitivo; AgInt nos EDcl no R Esp n.
21/10/2011
1.936.588/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
D
9/5/2022,
Je de
AgInt no R Esp n.
relator Ministro
13/5/2022;
1.897.903/DF,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
D Je de
21/2/2022,
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no
24/2/2022.
REsp: 2016971 TO
Relator: Ministro PAULO
2022/0236651-4,
SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
T1 -
27/03/2023,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D Je 04/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CONCORDÂNCIA
COM
OS
VALORES
DA
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO
(TEMA N.
). 1. A teor de entendimento
RESP N. 1.134.186/RS
410/STJ
firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação
do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o
arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado,
conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do R Esp n.
(Tema n.
). 2. Esse entendimento, firmado ainda
1.134.186/RS
410/STJ
na vigência do
vem sendo igualmente aplicado aos
CPC/1973,
processos regidos pelo novo CPC. Precedente. Agravo interno
improvido. (STJ - AgInt no R Esp: 1913851 SP 2020/0344340-7,
Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D Je
13/03/2023,
16/03/2023)

Documento eletrônico VDA54774095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: c00629de-1adb-4d57-b0a4-60b05c6545d6

Por sua vez, a tese 1.2 do RESP n.o
proíbe a fixação de
1.134.186/RS
honorários sucumbenciais em favor do Exequente na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Tal entendimento foi consolidado no Enunciado da Súmula n.o 519 do STJ,
que pronuncia:

Enunciado da Súmula n.o 519, STJ. Na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios.

Da mesma forma, tal tese, embora tenha como referência normas do antigo
também vem sendo amplamente aplicada pelo STJ na vigência do
CPC/1973,
Vejamos:
CPC/2015.

PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos,
SÚMULA 519/STJ.
na origem, de Agravo de Instrumento em Impugnação à Execução de
Sentença visando à fixação de honorários. O acórdão negou
provimento ao agravo invocando a
2. Com o
Súmula 519/STJ.
julgamento do R Esp
foi firmada a tese de que não são
1.134.186/RS,
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença (
. 3. Dessume-se que o
Tema 408/STJ)
acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ,
razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na
"Não se conhece do Recurso
Súmula 83/STJ:
Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Recurso Especial não
conhecido. (STJ - R Esp: 1812245 SP
6, Relator:
2019/0082655-
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 -
25/06/2019,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D Je 01/07/2019)

PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o
entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando
rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Nos termos da
Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública,
"na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios". 3. Agravo interno
desprovido. (STJ - AgInt no R Esp: 1988414 SP
Data
2022/0058220-3,
de Julgamento:
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
15/12/2022,
Publicação: D Je 31/01/2023)

Considerando o acolhimento parcial da impugnação ofertada pela demandada,
correta a decisão que fixou os honorários advocatícios incidentes sobre o
excesso apurado. Nesse sentido, consulte-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça: [...]
Nego provimento ao recurso também neste capítulo.

Sobre o tema, este Tribunal entende que a Súmula n. 519 do STJ é aplicável na
vigência do
e que não cabe o arbitramento contra a parte executada, mas apenas
CPC/2015
contra a parte exequente, se acolhida, no todo ou em parte, a impugnação. Nesse sentido, já se
decidiu que "se não são cabíveis honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, menos ainda deve ser admitida a majoração daqueles inicialmente
fixados para a fase de cumprimento de sentença quando a impugnação apresentada é
parcialmente acolhida". Confira-se:
Documento eletrônico VDA54774095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: c00629de-1adb-4d57-b0a4-60b05c6545d6

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
E
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADAS.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF,
POR ANALOGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OFENSA AO DISPOSTO NO
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
TEMA AFASTADO COM BASE EM DECRETO DO TRIBUNAL
ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 280 DO STF. TEORIA DA
APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPRTOBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 7 DO STJ.
OBSERVÂNCIA,
ADEMAIS,
DO

§4o,
DO
CPC.

ART.
248,
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE
ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
FIXADOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO
DA
MAJORAÇÃO.
OBSERVÂNCIA, MUTATIS MUTANDIS, DO TEMA No 408, FIXADO
EM JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO
E DA SÚMULA No 519, AMBOS DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A matéria referente aos arts. 435, §o único, 437, §1o e 1.014,
todos do CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282
do STF, aplicável por analogia. 2. Não há falar em omissão e falta de
fundamentação no acórdão se o Tribunal estadual motivou adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, mas não no sentido pretendido pela parte. 3. A
competência do magistrado para julgamento dos incidentes foi fixada com
base em Decreto do Tribunal local, colhendo-se, assim, a incidência, por
similitude, da Súmula no. 280 do STF, segundo a qual, por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário. 4. A alteração das conclusões do
acórdão recorrido no tocante a incidência da Teoria da Aparência apta a
reconhecer a validade da citação realizada, na hipótese, exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ. 5. Se não são cabíveis honorários advocatícios no caso de rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença, menos ainda deve ser
admitida a majoração daqueles inicialmente fixados para a fase de
cumprimento de sentença quando a impugnação apresentada é
parcialmente acolhida. Observância, mutatis mutandis do Tema no 408 e
. 6. Recurso especial conhecido em
da Súmula no 519, ambos desta Corte
parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (
relator
REsp n. 2.002.803/BA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
)
14/4/2025.

O Ministro relator, no precedente acima citado, assim tratou do tema:

Feito isso, há que se destacar que a jurisprudência desta Corte segue no
sentido de não ser cabível condenação em honorários sucumbenciais no caso
de rejeição integral da impugnação apresentada. A matéria, inclusive, foi
objeto do Tema no 408 firmado pelo julgamento, em sede de recurso
repetitivo (
de relatoria do Min. LUÍS FELIPE
REsp no 1.134.186/RS,
SALOMÃO, submetido ao crivo dos repetitivo pela Corte Especial), onde
ficou assentado o entendimento de que não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O
tema foi sedimentado, inclusive, pela edição da Súmula no 519 desta Corte,
que dispõe que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Nesse sentido, os
seguintes julgados, a saber: [...]
Documento eletrônico VDA54774095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: c00629de-1adb-4d57-b0a4-60b05c6545d6

O mesmo entendimento, inclusive, deve ser adotado para os casos de rejeição
da exceção de pré-executividade oposta. Nesse sentido: [...]
, se a jurisprudência desta Corte segue no sentido de não
Mutatis mutandis
ser cabível honorários sucumbenciais no caso de rejeição da impugnação
apresentada, - o que não se confunde com aqueles honorários fixados
para a fase de cumprimento de sentença - muito menos deve ser admitida
a majoração daqueles honorários inicialmente fixados no caso de parcial
.
acolhimento da impugnação apresentada

A tese da parte recorrente é inconsistente com os termos da Súmula n. 519 do STJ,
dado que, não sendo cabível o arbitramento de honorários contra a parte executada mesmo pela
total rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ela oposta, logicamente, na
hipótese de rejeição apenas parcial de tal impugnação, menos razão ainda haveria para promover-
se um tal arbitramento.
Não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
mutandis
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do
inc. III, da
art. 105,
Constituição, destaque-se que, além de incidir o óbice da Súmula n. 83, não há similitude fática
entre a situação "sub judice" e aquela retratada no paradigma invocado pela parte recorrente,
dado que se trata de um julgado referente ao direito público ("impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelo INSS"), em que os honorários no cumprimento de sentença são
regidos por dispositivos próprios (CPC,
§§ 3o e 7o), inaplicáveis ao cumprimento de
art. 85,
sentença que envolve apenas particulares, caso dos autos.
Confirma-se, portanto, a decisão de inadmissão do recurso pelo Tribunal local, que
concluiu ser "forçoso, pois, reconhecer que o acórdão guerreado se encontra em consonância
com jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência do
enunciado 83 da Súmula do STJ."
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios — que
foram fixados na origem, contra a parte recorrente, em "10% sobre o valor do excesso" — para
12%, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:16
Código de Controle do Documento: c00629de-1adb-4d57-b0a4-60b05c6545d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.903.531 / BA
Número Registro: 2025/0122001-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184321720218160000
10920720148160194
184321720218160000
50002861120198240024
50150093020214040000 50271404220184040000 50587644120204040000 80532898520238050000
81403796520228050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAUREEN DE SANTA RITA MILACH GERVINI
ADVOGADOS : JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA - BA023409
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSÍDIO - BA015079
AGRAVADO
: CITTÁ VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO SENA SANTOS - BA030007
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - BA027586
AGRAVADO
: FIT 07 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
THALITA SILVA REIS - BA059062
AGRAVADO
: GAFISA S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
Documento eletrônico VDA55077604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 98ce0513-fb67-45fd-8f44-2279596f7e25

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:59
Código de Controle do Documento: 98ce0513-fb67-45fd-8f44-2279596f7e25